Tribunal: TJDFT
Processo: 0728208-49.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-09-23
Data de publicação: 2021-10-06

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. RITJDFT. AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO QUE NÃO ADMITIU HABEAS CORPUS. PEDIDO DE CONVERSÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA EM PRISÃO DOMICILIAR. AUSÊNCIA DE JUNTADA DO SUPOSTO ATO COATOR. DOCUMENTO ESSENCIAL. JUNTADA EXTEMPORÂNEA. PRECLUSÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
1. O habeas corpus é ação mandamental de natureza constitucional, possui rito sumaríssimo e exige prova pré-constituída, de sorte que constitui ônus do impetrante a sua adequada instrução com a apresentação dos documentos necessários ao exame do alegado constrangimento ilegal.
2. A juntada de documento após a inadmissão do writ impossibilita a sua apreciação ante a ocorrência de preclusão.
3. Recurso conhecido e desprovido.